Tribunal: STF
Processo: ARE 1584363
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DF. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. TESTE BPR-5. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A ILEGALIDADE DO TESTE E A ELIMINAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que manteve a eliminação de candidato em concurso público para a Polícia Militar do Distrito Federal, em razão de inaptidão em avaliação psicológica. O autor alegou a ilegalidade do teste BPR-5, por não possuir aprovação no Sistema de Avaliação dos Testes Psicológicos (SATEPSI).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a utilização do teste psicológico BPR-5, não aprovado pelo SATEPSI, configura ilegalidade suficiente para anular a eliminação do candidato; e
(ii) verificar se os honorários advocatícios fixados na sentença demandam alteração, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O edital é a norma que rege o concurso público, vinculando a Administração e os candidatos, conforme os princípios da isonomia e da impessoalidade. 
4. Embora o teste BPR-5 não seja aprovado pelo SATEPSI, ele não foi o fator determinante para a eliminação do candidato, uma vez que o apelante foi considerado apto na característica avaliada por esse instrumento.
5. Não há nexo causal entre a alegada ilegalidade do teste e a eliminação do candidato, pois sua inaptidão decorreu de outros critérios da avaliação psicológica.
6. A manutenção da eliminação não representa violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
7. A revisão de honorários advocatícios é matéria de ordem pública e, no caso concreto, o montante fixado foi adequado aos critérios legais, sendo necessária a fixação de honorários recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários recursais fixados.
Tese de julgamento: “1. A inexistência de nexo causal entre a utilização de teste psicológico não aprovado pelo SATEPSI e a eliminação de candidato em concurso público afasta a alegação de ilegalidade capaz de invalidar o resultado do certame. 2. Os honorários advocatícios podem ser revisados de ofício, desde que respeitados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.” 

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido:
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.
2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.
4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 
II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)


Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 07 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente